Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. VIA ADEQUADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRUPO DE FATO/FAMILIAR. CONFIGURADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. DESCONSIDERAÇÃO. CABIMENTO.
1. Trata-se de agravos de instrumento contra decisão que reconheceu a existência de grupo econômico de fato e decretou a desconsideração da personalidade jurídica da executada e do grupo econômico, suspendendo a eficácia do ato constitutivo da sociedade para alcançar o patrimônio dos sócios e das empresas, até o bastante para a liquidação do crédito exequendo.
2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é instrumento hábil à análise da questão afeta à existência de grupo econômico. Precedente.
3. O art. 265 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/1976) prevê, dentre os requisitos para a constituição do grupo econômico de direito, a existência de convenção entre as empresas, combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das sociedades filiadas pela sociedade controladora.
3. O grupo econômico de fato se caracteriza quando verificada, de alguma forma, a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma atividade econômica e o mesmo endereço comercial. No caso, os elementos probatórios anexados aos autos são suficientes ao reconhecimento da existência de grupo econômico de fato/familiar.
4. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28, §5o, adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade jurídica sempre que esta for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil, no seu art. 50, no qual prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
5. Cuidando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, por si só, é fundamento apto a autorizar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade.
6. Ainda que fosse o caso de adoção da Teoria Maior – prevista no art. 50 do Código Civil –, nas hipóteses em que reconhecida a existência de grupo econômico e verificada confusão patrimonial entre as empresas, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma delas para responder por dívidas de outra. Precedentes.
7. Na hipótese, a não localização de bens em nome dos executados – apesar das diversas tentativas empreendidas pelo consumidor –, aliada à existência de grupo econômico de fato, configuram elementos suficientes à desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente alcance do patrimônio dos sócios e das empresas integrantes do grupo, nos termos dos §§2o e 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.